Tribunal: CARF
Processo: 16227.000550/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16227.000550/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.572 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
IND. INAJA ARTEF COPOS EMB DE PAPEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/01/2002
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
Há renúncia às instâncias administrativas em razão de propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial - Súmula CARF no 1 -, quando a recorrente deixa de
apresentar os documentos necessários à aferição da identidade de objeto dos
processos e se verifica, em consulta processual, que ter ação transitado em
julgado de forma desfavorável à recorrente.
RESPONSABILIDADE
DOS
SÓCIOS.
RELAÇÃO
DE
CO-
RESPONSÁVEIS. CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
NÃO CONHECIMENTO.
A Relação de Co-responsáveis, anexa à notificação fiscal de lançamento de
débito, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali listadas, tendo
finalidade meramente informativa, nos termos da Súmula CARF no 88.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SAT. MULTA CONFISCATÓRIA. TAXA
SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. NÃO
CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode afastar a incidência
da contribuição ao SAT, a fixação da multa aplicada, tampouco a utilização da
Taxa SELIC.
CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À
AMPLA
DEFESA.
FALTA
DE
CLAREZA
E
PRECISÃO
DO
LANÇAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não há que ser conhecida a lacônica alegação de falta de clareza ou precisão do
lançamento, vez que as informações quanto à natureza jurídica do débito e sua
apuração podem ser facilmente identificadas nos documentos que integram a
notificação de lançamento de débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16227.000550/2008-70
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000550/2008-70

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por INDÚSTRIA INAJA
ARTEFATOS, COPOS E EMBALAGENS DE PAPEL LTDA. em face da decisão-notificação,
proferida pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional/Gerência Executiva – Osasco, que rejeitou
a impugnação apresentada para manter a exigência de valor de R$2.094.901,85 (dois milhões e
noventa e quatro mil, novecentos e um reais e oitenta e cinco centavos), ante as divergências
apuradas referentes às contribuições destinadas ao INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE, além das
contribuições sociais patronais sobre a renumeração dos empregados, no período compreendido
entre 02/2000 e 01/2002.
Após o manejo da impugnação (f. 134/173), informou e requereu a fiscalização
o seguinte:
1- O contribuinte apresentou defesa informando haver impetrado
na Justiça Federal de São Paulo as seguintes ações:
N° 2000.61.00.042701-0, questionando a legalidade da cobrança
de contribuição de Terceiros, relativa ao SEBRAE.
N° 2002.61.00.027567-9, questionando a legalidade da cobrança
de contribuição de Terceiros, relativa ao INCRA.
N° 2002.61.00.009295-0, questionando a legalidade da cobrança
de contribuição de Terceiros, relativa ao SESI e SENAI.
2- Solicito à PROCURADORIA desta autarquia a confirmação
dessas ações bem como a fase processual na qual se encontram
para que possamos proceder ao eventual desmembramento deste
processo em trâmite na seção de ANÁLISE DE DEFESA E
RECURSOS desta GERÊNCIA EXECUTIVA. (f. 218)
Às f. 231/233 a Procuradoria relatou que, em relação à ação ordinária n°
2002.61.00.009295-0, não há discussão acerca da legalidade da cobrança da contribuição ao
SESI e SENAI, mas sim da inclusão de verbas não salariais na sua base de cálculo. Esclarece
ainda que os créditos, objeto das ações ajuizadas, não têm a sua exigibilidade suspensa em
virtude de decisão judicial.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000550/2008-70

Ao apreciar as razões de impugnação, restou a decisão-notificação assim
ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — CONTRIBUIÇAO
DA EMPRESA, SAT e TERCEIROS.
São devidas as contribuições incidentes sobre a remuneração paga
aos segurados empregados e contribuinte individual, art.22, incisos
I e II, letra “b” e III e devidas a terceiros, art.94 da Lei 8212/91. (f.
244)
Intimada da decisão-notificação, a recorrente apresentou, em 29/01/2004,
recurso voluntário (f. 265/291), replicando as mesmas teses suscitadas em sua peça
impugnatória. Preliminarmente, aduziu que falta de clareza e precisão na descrição da infração
teria dificultado a compreensão da suposta infração e cerceado seu direito de defesa. Quanto ao
mérito, alegou que: (i) não pode ser considerada sujeito passivo da contribuição ao INCRA, eis
que inconstitucional a exigência de empresas que não estão vinculadas às atividades exercidas
pelo instituto; (ii) interpôs ação declaratória para discutir a inexigibilidade da contribuição ao
INCRA, devendo o processo administrativo ser sobrestado até a decisão final judicial; (iii) a Lei
8.212/91 é omissa quanto aos aspectos claros da hipótese de incidência tributária, sendo
inconstitucional a regulamentação via decreto das atividades de risco da empresa; (iv) a criação
da contribuição do SAT por lei ordinária é inconstitucional; (v) ajuizou ação ordinária n°
2000.61.00.042701-0, em que se discute a legalidade da Contribuição ao SEBRAE, devendo o
processo administrativo ser sobrestado até a decisão final judicial; (vi) não se enquadra como
sujeito passivo da contribuição ao SEBRAE, visto que não usufrui diretamente dos benefícios
decorrentes da atuação do SEBRAE, o qual atua para o desenvolvimento social e profissional das
micro e pequenas empresas; (vi) é indevida a inclusão das verbas indenizatórias na base de
cálculo da contribuição patronal, da contribuição ao SENAI e da contribuição ao SESI –
adicional por horas extraordinárias, adicional noturno, adicional constitucional de férias,
adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, licença maternidade e seus reflexos –,
tendo ajuizado ação judicial de no 2002.61.00.009295-0 a fim de amortizar tais valores
recolhidos erroneamente; (vii) é indevida a inclusão dos sócios como corresponsáveis pelo
débito em questão haja vista não ter sido demonstrada qualquer hipótese ensejadora de
responsabilidade, prevista no art. 135 do CTN; (viii) a multa aplicada tem caráter confiscatório;
e, por fim, (ix) a correção monetária do débito tributário pela Taxa Selic seria inconstitucional.
Às f. 320/331, foi proferida nova decisão-notificação no 21.028.0037/2004,
reformando a decisão anterior, em razão da “(...) impertinência da menção, na ementa e no texto
'DA NOTIFICAÇAO’, à contribuição devida decorrente da remuneração de administradores e
contribuinte individual, sem prejuízo da procedência da NFLD - impugnada, nem do seu valor
original” (f.331). Colaciono a ementa da nova decisão proferida:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — CONTRIBUIÇAO DA
EMPRESA, SAT e TERCEIROS —
São devidas as contribuições incidentes sobre a remuneração paga
aos segurados empregados, art.22, incisos 1 e II letra "b", e devidas
a terceiros, art.94 'da Lei 8212/91. (f. 320)
Reaberto o prazo para a apresentação do recurso (f. 337), requereu o regular
processamento do recurso interposto, face a inexistência de alteração material do julgado de
primeira instância, em 14/04/2004. (f. 346)
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000550/2008-70

Às. fls. 410/431, o Instituto Nacional do Seguro Nacional apresentou
Contrarrazões ao Recurso, informando que, em razão das ações judiciais existentes, foi
providenciado o desmembramento da notificação para a exclusão das contribuições destinadas a
Terceiros, as quais passaram a compor a NFLD n° 35.506.047-7.
Após longa querela acerca da (des)necessidade de realização de depósito
prévio para admissibilidade do recurso voluntário (f. 437/521), o Tribunal Regional Federal da 3a
Região deu provimento ao recurso de apelação afastando-a.
Às f. 527 foram os autos encaminhados ao 2° Conselho de Contribuintes para
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Em razão do desmembramento dos autos,
[e]sta NFLD manteve o levantamento PAT — DIF CONTRIB
EMPRESA E SAT, totalizando o montante de R$1.822.582,75 (um
milhão, oitocentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e dois
roais e setenta e cinco centavos), consolidado em 15/01/2003. (f.
418)
Remanescem, portanto, apenas as seguintes teses: a preliminar de falta de
clareza da autuação, com consequente cerceamento de defesa; e, com relação ao mérito, (i) a
inconstitucionalidade do SAT; (ii) a inclusão indevida de das verbas indenizatórias na base de
cálculo da contribuição patronal, tendo ajuizado ação judicial de no 2002.61.00.009295-0 a fim
de amortizar tais valores recolhidos erroneamente; (iii) a ausência de responsabilidade de seus
sócios; (iv) o caráter confiscatório da multa; e, por fim, (v) a inconstitucionalidade da Taxa
SELIC.
Nos termos do verbete sumular de no 1 deste Conselho,
[i]mporta renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
A recorrente afirma ter ajuizado a ação de no 2002.61.00.009295-0,
requerendo seja assegurado seu direito de amortizar todas e
quaisquer importâncias recolhidas, indevidamente, sob a égide
da Constituição Federal de 1998, a título de: contribuição de
folhas de salários incidente sobre quantias de caráter não
salarial e/ou remuneratório, eximindo-se de recolhimentos
futuros, a saber: o adicional por horas extraordinárias,
adicional noturno, adicional constitucional de férias, adicional
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000550/2008-70

de
periculosidade,
adicional
de
insalubridade,
licença
maternidade e seus reflexos.
(...)
Assim, resta evidente que a Sra. Agente Fiscal, ao proceder o
cálculo dos valores da Contribuição Social sobre a Folha de
Salários supostamente não recolhidos pela Defendente, incluiu
indevidamente na base de cálculo da referida contribuição valores
decorrentes de verbas indenizatórias. (f. 154/157, passim)
Além de não ter acostado a petição inicial, inexiste qualquer documento
disponível para consulta, seja no sítio da Justiça Federal – Seção Judiciária de São Paulo, seja
naquele do TRF da 3a Região para consulta – processo no 2002.61.00.009295-0 (número CNJ:
0009295-07.2002.4.03.6100). Possível, entretanto, saber ter sido ajuizada posteriormente à
ocorrência dos fatos geradores ora discutidos e ter a ação transitado em julgado
desfavoravelmente à recorrente, com baixa definitiva determinada em 08/11/2011.
Consta na decisão recorrida que
(...) a Procuradoria desta Autarquia, verificando a situação em que
se encontra o referido processo (n° 2002.61.00.009295-0) (na data
deste documento [5 de março de 2004]) manifestou-se no sentido
de que não existe nenhum óbice quanto ao prosseguimento da
cobrança do presente lançamento, face à inexistência de
provimento, por parte do Poder Judiciário, de qualquer
liminar ou antecipação de tutela que ensejasse a suspensão da
exigibilidade do mencionado crédito Previdenciário à luz do
Código Tributário Nacional — CTN. (f. 330)
Tal informação robustece a integral identidade entre a discussão aqui travada
acerca da inexigibilidade das discrepâncias apuradas a título de contribuição patronal e aquela
levada ao Poder Judiciário. Não conheço, por essa razão, da insugência contra a exigência das
contribuições patronais.
Equivocadamente, crê a recorrente que os sócios listados na Relação de Co-
Responsáveis (CORESP) às f. 27 estariam sendo responsabilizados. O receio de inclusão das
pessoas físicas ali listadas fica claramente afastado com o disposto na Súmula CARF no 88, que
esclarece que
[a] Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de
Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente
contra
pessoa
jurídica,
não
atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (sublinhas
deste voto)
Carente a inclusão de sócios na qualidade de responsáveis, sequer possui a
recorrente interesse de agir e, por óbvio, igualmente lhe falta interesse recursal.
As outras teses suscitadas estão alicerçadas em suposta inconstitucionalidade –
seja do SAT, seja da sanção, seja do índice de correção. Somente ao Poder Judiciário cabe a
declaração de inconstitucionalidade da norma, razão pela qual editado por este eg. Conselho o
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000550/2008-70

verbete sumular de no 2 que afirma, justamente, sua incompetência para tanto. Por essa razão,
delas não tomo conhecimento.
Remanesce a preliminar de nulidade do lançamento que, a meu aviso,
igualmente não merece ser conhecida, seja porque assaz genérica, seja por referir-se a
questão alheia a estes autos. Confira-se:
A referida garantia à ampla defesa, assegurada pela Magna Carta,
que se manifesta como um dos princípios mais comezinhos do
Estado de Direito, não pode, não deve, e nem tampouco permite
violação.
A falta de clareza na apresentação da a presente NFLD, no que
tange especificamente à suposta infração cometida, dificulta,
sobremaneira, a adequada defesa da Recorrente.
A exemplo disto, pode ser facilmente constatado no Relatório da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, o qual tem a função
de esclarecer as infrações dispostas na NFLD. O referido relatório
menciona que a empresa teria deixado de recolher os valores
relativos ao Salário Educação. No entanto, a própria Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito não faz qualquer referência ao
suposto não recolhimento do Salário Educação, aduzindo apenas a
falta de recolhimento das contribuições ao INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE.
Desta forma, a Recorrente não possui qualquer embasamento que
esclareça se deve elaborar sua defesa tendo em vista as acusações
lançadas no Relatório da NFLD ou se deve fazê-lo com base nas
infrações dispostas na NFLD. (f. 268)
A única insurgência concreta tangencia questão alheia a estes autos que,
conforme já relatado, sofreu desmembramento. Confira-se:
Exemplo disto, pode ser facilmente constatado no Relatório da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, o qual tem a função
de esclarecer as infrações dispostas na NFLD. O referido relatório
menciona que a empresa teria deixado de recolher os valores
relativos ao Salário Educação. No entanto, a própria Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito não faz qualquer referência ao
suposto não recolhimento do Salário Educação, aduzindo apenas a
falta de recolhimento das contribuições ao INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE. (f. 268)
Ao fim e ao cabo, diz apenas que “(...) para que se assegure ao administrado o
pleno gozo de seu direito ao contraditório e à ampla defesa, torna-se necessária a descrição
detalhada da infração ou violação cometida, bem como da capitulação legal da infração.” (f. 268)
Registro não merecer respaldo a alegação de que a notificação não é
transparente e compreensível, uma vez que as informações quanto à natureza jurídica do débito e
sua apuração presentes no Relatório Fiscal (f.127/131), no Relatório de Fatos Geradores
(f.19/23), nos Discriminativos Analítico e Sintético de Débito (f. 5/18) são suficientes para que
seu direito à ampla defesa seja plenamente exercido.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.572 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16227.000550/2008-70

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital